Tribunal: STF
Processo: Rcl 35039
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF. LIBERDADE DE IMPRENSA. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE NOTÍCIA DO SÍTIO DA FOLHA DE S. PAULO: CENSURA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO À INFORMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Empresa Folha da Manhã S/A, em 24.5.2019, contra decisão proferida pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pela qual, ao negar provimento ao Recurso Inominado n. 0717542-43.2018.8.07.0016 e manter decisão determinando exclusão de notícia do sítio da reclamante, teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.
O caso
    2. Em 21.4.2018, Bernadete Omar Abder Rahim ajuizou ação de obrigação de fazer contra Empresa Folha da Manhã S/A e relatou ter sido “injustamente agredida pela Senhora Marina Costa Pimentel” e que, “após a investida, realizou o Boletim de Ocorrência contra a agressora (...) e posteriormente a agressora assumiu os fatos, resultando em uma transação penal junto ao Ministério Público” ( fl. 6, e-doc. 7).
    Informou que “a Promovida, Folha de São Paulo, publicou a matéria com a seguinte manchete ‘Modelos saem no tapa em teste para TV Câmara’, em anexos, e hoje disponível nos três links abaixo (...)” (fl. 7, e-doc. 7). 
    Ressaltou que, “na matéria constam o nome completo e a idade da Promovente, também narra que houve troca de tapas, puxões de cabelo e xingamentos; afirmações estas inverídicas, o fato é que a Promovente foi agredida e NÃO houve troca de agressões” (fl. 7, e-doc. 7). 
    Esclareceu que “tentou explicar a situação à promovida e solicitou amigavelmente a retirada da inverídica notícia, conforme e-mails em anexo, sendo-lhe prontamente negado o direito de retirada de seu nome” (fl. 7, e-doc. 7). 
    Narrou que “a autora entrou em contato com em média outros 40 sites e blogs nacionais e internacionais que compartilharam a reportagem da Promovida, onde todos retiraram a matéria do ar, no momento que a autora informou da existência de provas documentais de que não houve briga, mas sim uma agressão” (fl. 7, e-doc. 7). 
    Sustentou que “a permanência da notícia tem causado grandes transtornos na vida pessoal e profissional da Promovente, pois basta uma simples pesquisa de seu nome no Google para remeter o buscador aos links acima mencionados e levar a todos que tem acesso a notícia a equivocada conclusão que a promovente envolve-se em mútua agressão” (fl. 7, e-doc. 7). 
    Asseverou terem sido “violad[as] a imagem, honra e dignidade da Promovente, fazendo associação de sua imagem, com destaque para nome, idade e profissão, com a inverídica notícia de envolvimento em uma “briga” na câmara dos deputados”  (fl. 11, e-doc. 7). 
    Argumentou que “essa violação por parte da Promovida não deve ser confundida com a liberdade de imprensa, pois esta deve-se pautar nos deveres gerais de cuidado, pertinência e veracidade  (fl. 11, e-doc. 7). 
    Pediu fosse a ré condenada à “obrigação de remover a notícia das Url’s indicadas nesta exordial, bem como seu nome, sobrenome e idade de seus bancos de dados nos termos do art. 21 do código civil, sob pena de multa arbitrada por este douto juízo nos termos do art. 536 §1º do Código de Processo Civil” (fl. 1, e-doc. 8). 
    Em 2.7.2018, o juízo do Quarto Juizado Especial Cível de Brasília julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer n. 0717542-43.2018.8.07.0016 para “determinar à ré que retire do seu site na internet as páginas http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/141272-modelos-saem-no-tapa-emteste-para-tv-camara.shtml [e] http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/11/1377940-teste-para-propagandada-tv-camara-termina-em-briga-de-modelos.shtml e similares tratando do mesmo assunto” (fl. 12, e-doc. 15).
    Deferiu medida liminar para ser “dada efetividade a presente sentença, (…) e estabele[ceu] prazo de cinco dias, a contar da intimação da ré por meio de seus advogados, independente do trânsito em julgado, para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual cumprimento de sentença, em face da eventual reversibilidade da medida” (fl. 12, e-doc. 15).
    Foram fundamentos da decisão:
    “O quadro delineado nos autos revela que matérias publicadas nos links http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/141272-modelos-saem-no-tapa-emteste-para-tv-camara.shtml e http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/11/1377940-teste-para-propagandada-tv-camara-termina-em-briga-de-modelos.shtml trazem em seu bojo fatos que envolveram o nome da autora em 2013.
    A pretensão autoral é justamente remover estas notícias do site vinculado à Folha de São Paulo. A permanência de tais informações na internet estariam comprometendo sua saúde em face de sua exposição. Alega, ainda, que faltaram à requerida deveres gerais de cuidado, pertinência e veracidade, porque não se teria verificado na matéria quem foi a agressora e quem foi a vítima, que não se trata de matéria com interesse público e que a autora teria sido tão somente a vítima do fato ali descrito. 
    Em sua defesa, a ré argumenta que sua conduta é lícita, porque as informações foram obtidas junto a fontes oficiais e fidedignas. Invoca, ainda, a liberdade de imprensa e seu dever de informar, sem que tenha havido qualquer excesso. Argui que a exclusão da matéria configuraria censura, medida constitucionalmente vedada.
    Ou seja, estamos diante de um conflito envolvendo dois direitos fundamentais: (1) o direito de proteção à intimidade da autora e (2) a liberdade de imprensa da ré; ambos protegidos constitucionalmente.
    O assunto está sendo discutido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.010.606, mas ainda não há qualquer decisão definitiva, salvo no que se refere à repercussão geral, que já foi reconhecida, porém não consta determinação para suspensão dos feitos que tratam do assunto nas instâncias inferiores.
    Por outro lado, o STJ já enfrentou a questão, entendendo que em situações específicas o direito ao esquecimento pode prevalecer sobre o direito à informação. (…)
    In casu, trata-se de fato ocorrido há cerca de cinco anos e, com o devido respeito aos envolvidos, sem qualquer relevância ou importância social. Ou seja, trata-se de matéria ultrapassada e que não acrescenta nada a ninguém. Se tivesse sido publicada em jornal impresso, certamente estaria esquecida em uma folha amarelada pelo tempo, sem que ninguém tivesse sequer interesse em pesquisa o assunto, em face de sua irrelevância. 
    Mas com a internet, esta e outras matérias similares ganharam selo de perpetuidade. Para os mais incautos, especialmente se não observarem a data em que os fatos ocorreram, poderá parecer uma “novidade” quando eventualmente efetuarem uma pesquisa na grande rede e se depararem com as páginas ora em exame. 
    Portanto, não é razoável que a mesma matéria seja tratada de forma diferente, tão somente pela forma como ela foi publicada: por um jornal impresso ou por um site na internet. Enquanto no primeiro a matéria seria esquecida, na segunda poderia ser revivida a qualquer tempo a depender da consulta efetuada pelo internauta. 
    Convenhamos, ninguém lê jornal antigo. Mas matéria antiga fica no site até que o provedor resolva fazer uma faxina, pouco comum diante do tamanho cada vez maior dos bancos de dados. 
    No caso em tela, a autora demonstrou insatisfação com o fato de a matéria ainda estar no ar, mesmo cinco anos após o acontecido. É seu nome que aparece na matéria. É sua vida que está sendo exposta. E tal exposição é renovada a cada vez que alguém pesquisa seu nome ou o assunto referido no site. 
    Trata-se, portanto, de ser reconhecido o direito ao esquecimento, que ao meu ver está intimamente vinculado à dignidade da pessoa humana. Se até os crimes graves prescrevem e são esquecidos, por que não outras situações menos graves? 
    Não se trata de censura, pois a matéria foi publicada, tendo a ré exercido plenamente seu direito à informação e respectiva liberdade de expressão. 
    Porém, mais razoável é darmos ao caso ora em exame o mesmo destino do jornal que é rasgado ou colocado no fundo de uma gaiola depois de ter sido lido. Quem leu tomou conhecimento e se não deu importância certamente esqueceu.
    Que a autora, como quer, seja esquecida pelos meios de comunicação por seu envolvimento no fato constante na matéria jornalística, que não obstante ser irrelevante socialmente, certamente ainda atrapalha a sua saúde e a sua intimidade. E para tal, que a ré retire de seu site as referidas matérias” (fls. 14-16, e-doc. 15).
    Contra essa decisão Empresa Folha da Manhã S/A interpôs recurso inominado (fls. 2-16, e-docs. 16, 17 e 18) e agravo de instrumento para o qual requereu efeito suspensivo, não conhecido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em 29.8.2018 (doc. 29).
    Em 27.2.2019, a Segunda Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado interposto pela Empresa Folha da Manhã S/A em acórdão cuja ementa tem o seguinte teor:
    “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DECENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PERMANÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA ENVOLVENDO A PARTE RECORRIDA. DIREITOS DE PERSONALIDADE. IRRENUNCIABILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL EXISTENTE. MATÉRIA JORNALÍSTICA. INTERNET. SITE DE JORNAL DE GRANDE ALCANCE. IRRELEVÂNCIA SOCIAL DA MATÉRIA. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. PONDERAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO AO NOME E INTIMIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL AFASTADA. NÃO PROVIDO. 
    I. Não incide na espécie o art. 206, § 3.º, V do Código Civil. A situação em exame não espelha pretensão de reparação civil, mas de imposição de obrigação de fazer visando à retirada de determinada notícia de página eletrônica de responsabilidade da recorrente. Nesse caso, incide o prazo prescricional decenal (CC, art. 205). Ademais, uma vez que a publicação permanece acessível aos usuários da internet, a alegada violação de direito à intimidade não cessou, não se encontrando a pretensão fulminada pela prescrição. Prejudicial de mérito afastada.
    II. Ante a irrenunciabilidade dos direitos de personalidade (CC, art. 11), também não prospera a preliminar de falta de interesse de agir. A transação pode alcançar os efeitos patrimoniais referentes à matéria, porém, verificando a parte que a inserção de hiperlink acerca da transação penal efetuada pela suposta ofensora não se mostrou suficiente para fazer cessar a ofensa a seus direitos de personalidade, não se pode lhe recusar o direito de obter tutela jurisdicional apta a alcançar referido efeito. Assim, se tempos depois do acordo extrajudicial a recorrida permanece sendo alvo de comentários em razão da nota jornalística em questão, há interesse de agir para adotar medida apta a cessar a alegada violação de direito.
    III. No mérito, a determinação de retirada de publicação que não apresenta qualquer relevância social, econômica ou política não traduz uma forma de censura, pois a liberdade de expressão foi exercida, tanto que a notícia foi publicada em jornal impresso e permaneceu durante anos em página eletrônica da Folha. Ressalta-se que os envolvidos não são agentes públicos e inexiste interesse público em questão. Não se aplica, portanto, o decidido na Reclamação 22328. O STF não veda a retirada de publicações jornalísticas, mas ressalta a excepcionalidade da medida. No caso, está justificada a exceção, em especial porque: o direito à liberdade de expressão foi exercido; a permanência da publicação não apresenta qualquer utilidade social e, por outro lado, apresenta-se extremamente prejudicial aos direitos de personalidade da parte recorrida, afetada em sua intimidade e saúde psíquica.
    IV. Não se verifica a alegada nulidade parcial da sentença, pois a determinação de retirada da nota de qualquer URL de responsabilidade da recorrente, ainda que não especificamente declinada pela parte recorrida na petição inicial, consiste em efeito da sentença e atende à efetividade da jurisdição, pois de nada adiantaria a parte recorrida retirar a nota deletéria de uma ou outra URL e arquivá-la em outra, de forma que o fato permanecesse acessível aos usuários da internet.
    V. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Prejudicial afastada. No mérito, não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa” (fls. 7-8, e-doc. 34).
    Contra esse acórdão Empresa Folha da Manhã S/A e Bernadete Omar Abder Rahim opuseram embargos de declaração, rejeitados (fl. 7, e-doc. 35).
    Em 22.5.2019, Empresa Folha da Manhã S/A interpôs recurso extraordinário (fl. 13 do e-doc. 35 a fl. 33 do e-doc. 36), sobrestado em 12.6.2019 para aguardar o julgamento do Tema 786 (Recurso Extraordinário n. 1.010.606/RJ).
    3. Contra o acórdão proferido no Recurso Inominado n. 0717542-43.2018.8.07.0016, Empresa Folha da Manhã S/A ajuíza a presente reclamação.
    Alega ter publicado matéria referente a Bernadete Omar Abder Rahim nas versões on-line e impressa e “ambas as versões da matéria foram atualizadas no site da reclamante em 31.07.2015, após termo de transação firmado entre as partes, datado de 24.07.2015” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Argumenta que o acórdão reclamado “vai de encontro ao entendimento consolidado por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 130/DF, segundo o qual se erigiu ‘a plena liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura’” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 
    Assinala ter este Supremo Tribunal examinado “na ocasião (...) expressamente a questão da impossibilidade de imposição de censura de qualquer natureza à imprensa, mesmo quando diante da possibilidade de eventual dano a direito personalíssimo de quem quer que seja” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Salienta que, “caso tal ofensa a direito alheio reste caracterizada, esta deverá tão somente acarretar consequências no campo das responsabilizações e do direito de resposta – e nunca, portanto, censura do conteúdo jornalístico” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Ressalta que “o entendimento estabelecido por este Supremo Tribunal Federal [seria] de que a liberdade garantida à imprensa importa em (a) vedação de qualquer forma de censura, inclusive judicial, com eventuais ofensas sendo tratadas tão somente no campo das responsabilidades e do direito de resposta; (b) resguardo das garantias inerentes à atividade jornalística também quando exercida através da Internet e (c) garantia de respeito à essência dessa mesma atividade, inclusive no que diz respeito ao tempo e conteúdo da manifestação do pensamento, informação e criação” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Sustenta que “a atuação da imprensa não é e não pode ser limitada àqueles fatos que apresentem alguma forma de “relevância”, não só porque a atuação da imprensa ficaria submetida a análise meramente subjetiva, mas também porque fatos cotidianos, aparentemente, “irrelevantes”, podem ser eventualmente objeto de atenção da imprensa, quer por que sejam inusuais, quer porque sejam representativos de alguma controvérsia ou comportamento” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “a publicação é lícita e se refere a fatos verídicos, o que sequer resta controvertido”, pelo que, “tendo a reclamante considerado que os fatos em que se envolveu a Sra. Bernadete merecem atenção, não cabe, data venia, ao Poder Judiciário, imiscuir-se nesta análise, sob pena de censurar a atuação da imprensa” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Explica que “não voltou a veicular ou deu qualquer destaque à matéria questionada, após sua publicação original” e “tal matéria, assim como diversas outras, apenas está arquivada no banco de dados online do jornal Folha de S.Paulo, editado pela reclamante, no qual se encontram digitalizadas todas as matérias publicadas desde 1921” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Pondera ser “evidente a gravidade e seriedade de se alterar os registros históricos dos fatos publicados na imprensa, seja no jornal impresso ou na versão online das notícias publicadas nesse jornal: manipula-se a memória e a identidade coletivas e inviabiliza-se qualquer controle ou fiscalização do presente, com base no exame e lembrança do passado” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Assevera que, “ainda que trate de fatos que o acórdão considerou como sem “relevância”, o precedente que se abriria com a exclusão da matéria é deveras preocupante e consiste, data maxima venia, em mais um abalo na estrutura do Estado Democrático e de Direito, já tão fragilizado nos dias atuais” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Alerta ser “evidente [o] potencial de dano irreparável que motiva a contento a suspensão da decisão reclamada, nos termos do artigo 989, II, do Código de Processo Civil, seja pelo descumprimento à decisão do STF, seja pela ilegalidade e temeridade de tal conduta” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Requer medida liminar para que “seja deferido o pedido de tutela antecipada, determinando-se a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no processo n. 0717542-43.2018.8.07.0016” (fl. 18, e-doc. 1). 
    No mérito, pede “seja a presente reclamação julgada procedente, com a consequente cassação da decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida e atenda à determinação deste Supremo Tribunal, nos autos da ADPF 130/DF” (fl. 18, e-doc. 1). 
    4. Em 21.9.2019, anotei, em exame preliminar e precário, haver descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF e deferi a medida liminar requerida para suspender os efeitos do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Recurso Inominado n. 0717542-43.2018.8.07.0016.
    5. Contra essa decisão Bernadete Omar Abder Rahim interpôs agravo regimental em 2.10.2019 (e-doc. 46).
    Explicou que a Folha de São Paulo ajuizou recurso extraordinário contra o acórdão reclamado e que esse recurso foi sobrestado para aguardar o julgamento do o Tema 786 (Recurso Extraordinário com Agravo n. 833.248 com repercussão geral, paradigma substituído pelo processo Recurso Extraordinário n. 1.010.606). 
    Argumentou que “a Folha de São Paulo, portanto, alterou o objeto da demanda exposta para a Suprema Corte em sede de reclamação, fazendo-lhe acreditar que se tratava de decisão contraria ao entendimento da ADPF 130/DF, quando, na verdade, a matéria dos autos corresponde ao Tema 786 com repercussão geral reconhecida pela corte e ainda pendente de julgamento” (fl. 5, e-doc. 46).
    Alertou que “não há do que se falar em ajuizamento de Reclamação para este caso, uma vez que o próprio sobrestamento do recurso visa aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema”(fl. 6, e-doc. 46).
    Ao final, pediu:
    “a) a revogação da liminar concedida em decisão monocrática, uma vez que esclarecido o objeto da demanda que tratar de matéria reconhecida com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 786) encontrando-se o seu recurso extraordinário sobrestado aguardando decisão do tema. 
    b) a improcedência da presente reclamação por não cabimento da via eleita uma vez que claramente está ausente violação constitucional e demais requisitos previstos no art.988 do Código de Processo Civil, bem como haver o real perigo de dano à segurança jurídica no caso em concreto” (fl. 8, e-doc. 46).
    6. Em 27.11.2019, Bernadete Omar Abder Rahim apresentou contestação e argumentou “não h[aver] que se falar em ajuizamento de Reclamação para este caso, uma vez que o próprio sobrestamento do recurso visa aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema” (fl. 1, e-doc. 53).
    Quanto à notícia veiculada, sustentou que “a Reclamante faltou com todos os deveres gerais seja: a) de cuidado, ao de não verificar a quem foi a agressora e a vítima, b) pertinência: pois a notícia não tem interesse público versando sobre a privacidade da Recorrida narrando fatos distorcidos e c) de veracidade: a Recorrida não “saiu aos tapas”, mas tão somente foi vítima de agressão inclusive reconhecida na esfera penal” (fl. 5, e-doc. 53).
    Ressaltou que “os acontecimentos narrados na publicação, além de inverídicos não possuem quaisquer relevância, social, política ou econômica, que justifique sua manutenção em detrimento da honra, imagem e dignidade da autora” (fl. 6, e-doc. 53). 
    Enfatizou que “a liberdade de Expressão (gênero) e a liberdade de imprensa (espécie) devem servir ao bem da coletividade e não para exploração ilícita dos direitos personalíssimos alheios, como ocorreu no presente caso” e que “o poder da mídia é tão grande que pode construir ou destruir reputações, principalmente na atual sociedade conectada, onde uma notícia pode ser compartilhada a qualquer momento como se novidade o fosse” (fl. 6, e-doc. 53). 
    Ponderou que “se o direito ao esquecimento é reconhecido aos autores de crimes, há de se convir que o mesmo deve ser feito com uma vítima, como no caso dos autos, a autora tem o direito de não ser lembrada pelas agressões que sofreu e nem dos torpes motivos da agressora” (fl. 7, e-doc. 53). 
    Explicou que, “no dia 29 de agosto de 2019, logo após a publicação da decisão liminar por esta relatoria, em que reiteramos ter sido induzida a erro por objeto diverso da reclamação, a Folha de São Paulo publicou uma matéria com os seguinte Título “Carmén Lúcia suspende decisão judicial do DF que mandou folha excluir reportagem.” Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/10/carmen-lucia-suspende-decisao-dajustica-do-df-que-mandou-folha-excluir-reportagem.shtml>” (fl. 10, e-doc. 53). 
    Relatou que “a reportagem (em anexo) narra a decisão liminar que suspendeu o acordão da 2ª turma recursal do TJDFT, entretanto volta a focar diretamente no caso em questão narrando as agressões ocorridas, dando destaque para o nome e idade da Sra. Bernadete, de maneira claramente vindicativa, utilizando o forte instrumento de imprensa para tripudiar da vítima que possui saúde psicológica afetada” (fl. 11, e-doc. 53). 
    Ao final pediu: 
    “a) Que seja acolhida a preliminar de ausência de condições da ação, extinguindo o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil; 
    b) Que em remoto caso de superada a preliminar, que seja julgada improcedente a reclamação por ausência de violação à ADPF 130, uma vez que foi realizado o juízo de ponderação de princípios constitucionais no caso in concreto, prevalecendo a dignidade humana e direito à honra e imagem; 
    c) Que seja acolhida a Reconvenção para que em ato contínuo ao acolhimento da improcedência da Reclamação constitucional, seja intimada a Reclamante para retirar a matéria novamente publicada, por se tratar de notícia congênere ao objeto da demanda, nos termos da sentença do juízo de 1º grau do TJDFT e confirmada pela Acordão da 2ª Turma Recursal do TJDFT, sob pena de multa e crime de desobediência judicial” (fl. 12, e-doc. 53).
    7. Em 31.1.2020, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, tendo-se no parecer:
    “Na espécie, a decisão reclamada não utilizou como fundamento dispositivo da Lei de Imprensa. Cingiu-se a reconhecer que a matéria jornalística, publicada em 2013, teria exaurido seu papel de informação, não sendo razoável a manutenção da divulgação no sítio eletrônico da empresa reclamante.
    Reconheceu ser aplicável ao caso o chamado “direito ao esquecimento”, para preservação da honra e imagem da interessada.(…)
    Não há, portanto, a similitude de situações factuais do caso concreto com a decisão tomada na ADPF 130, pressuposto da reclamação. 
    O juízo de incompatibilidade da Lei de Imprensa com a Constituição de 1988 não esgotou – nem poderia pretendê-lo – todos os múltiplos e intrincados aspectos dos conflitos da liberdade de imprensa com outros valores constitucionais. Algumas assertivas que se leem na ementa do precedente ajustam-se perfeitamente à categoria dos obter dicta. Expressam generalizações, que nem sempre obtiveram o apoio da maioria da Corte e que extrapolam os limites materiais de análise delineados pelo objeto mesmo da ADPF, a Lei de Imprensa de 1967. Se trazem consigo o mérito de expor linha de entendimento relevante sobre o tema, não têm a serventia, todavia, de constituir padrão de confronto em reclamação. 
    Vale recordar que não será esta a primeira vez em que se apresenta à Corte a chance de esclarecer que a ADPF 130 deve ser vista sob as coordenadas que lhe são próprias – o que exclui que se possa extrair do aresto um veto a toda ponderação judicial entre a liberdade de imprensa e outros bens constitucionais que não se incline por aquela. 
    O certo é que, na ADPF 130, o STF não proibiu que medida judicial proteja direitos de personalidade agredidos injustamente. Torna-se pertinente, então, a inteligência consolidada que tem por inadmissível que a reclamação se converta num “atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 6.880-AgR, rel. o Ministro Celso de Mello, Pleno, DJe 22.2.2013). Esse entendimento encontra expressão na fórmula jurisprudencial que condensa o pressuposto de cabimento da reclamação referindo-se à “aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma” (Rcl 9.299-AgR, relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 16.12.2014, DJe 12.2.2015), até porque “a reclamação não se presta como sucedâneo recursal” (Rcl 18.095-AgR, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.10.2014). (...)
    De fato, a ser de outro modo, o STF se transformaria em segunda instância de todas as decisões envolvendo conflito da liberdade de expressão com direitos fundamentais de personalidade, em detrimento da arquitetura constitucional de competências processuais” (e-doc. 56).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    8. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao manter decisão pela qual se determinou a exclusão de notícia do sítio da reclamante, a Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.
    9. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei n. 5.250/1967.
    Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e de informação, pela Constituição da República se impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber.
    Confira-se a ementa do acórdão paradigma: 
    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).
    10. Na espécie se tem que, no acórdão reclamado se determinou à reclamante, Folha de São Paulo S/A, que retirasse de seu acervo matéria referente à interessada, ressaltand